Tribunal: TJES
Processo: 0001771-19.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que extinguiu a pretensão punitiva estatal em razão da prescrição, nos autos de Ação Penal Pública que apurava

os crimes de ameaça (art. 147 do CP) e tentativa de lesão corporal (art. 129, §9º, c/c art. 14, II, do CP), praticados em contexto de violência doméstica, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: definir se o prazo prescricional para a pretensão punitiva já se esgotou, ensejando a extinção da punibilidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é de três anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, considerando a pena máxima de seis meses.

4.
No caso da tentativa de lesão corporal, aplicando-se para realizar o cálculo a redução de pena prevista no art. 14, II, do CP, o prazo prescricional é de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

5.
Não decorreu lapso temporal superior aos prazos prescricionais aplicáveis (três anos para ameaça e oito anos para tentativa de lesão corporal) desde a suspensão do prazo, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

6.
O prazo de suspensão do processo deve respeitar os prazos máximos previstos no art. 109 do CP, mas que ainda não foram alcançados no presente caso. Súmula 415 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, impede a extinção da pretensão punitiva enquanto não ultrapassado o prazo máximo de prescrição aplicável ao delito, contado a partir da data de suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
14, II,
109, IV e VI, 115, 129, §9º, 147; CPP, art. 366; Lei nº 11.340/
20
06, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula
nº
415;
STJ, HC nº 84.982/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, J.
21.02.2008;
TJES, RSE nº 0004413-98.2007.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves,
J
. 30.07.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001771-19.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILVAN SILVA LUZ

RELATOR(A):

DES. SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que extinguiu a pretensão punitiva estatal em razão da prescrição, nos autos de Ação Penal Pública que apurava

os crimes de ameaça (art. 147 do CP) e tentativa de lesão corporal (art. 129, §9º, c/c art. 14, II, do CP), praticados em contexto de violência doméstica, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: definir se o prazo prescricional para a pretensão punitiva já se esgotou, ensejando a extinção da punibilidade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional para o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, é de três anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal, considerando a pena máxima de seis meses.

4.
No caso da tentativa de lesão corporal, aplicando-se para realizar o cálculo a redução de pena prevista no art. 14, II, do CP, o prazo prescricional é de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

5.
Não decorreu lapso temporal superior aos prazos prescricionais aplicáveis (três anos para ameaça e oito anos para tentativa de lesão corporal) desde a suspensão do prazo, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

6.
O prazo de suspensão do processo deve respeitar os prazos máximos previstos no art. 109 do CP, mas que ainda não foram alcançados no presente caso. Súmula 415 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: A suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, impede a extinção da pretensão punitiva enquanto não ultrapassado o prazo máximo de prescrição aplicável ao delito, contado a partir da data de suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
14, II,
109, IV e VI, 115, 129, §9º, 147; CPP, art. 366; Lei nº 11.340/
20
06, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula
nº
415;
STJ, HC nº 84.982/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, J.
21.02.2008;
TJES, RSE nº 0004413-98.2007.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves,
J
. 30.07.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001771-19.2021.8.08.0021

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GILVAN SILVA LUZ

RELATOR
A:
DESEMBARGADOR
A

SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da Sentença juntada ao ID 10600156 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou extinta a pretensão punitiva estatal tendo em vista a incidência do instituto da prescrição.

Em suas razões, ao ID 10600160 o
parquet
argumenta que o processo ainda está com o prazo prescricional suspenso, de modo que a prescrição da pretensão punitiva somente ocorrerá em 17 de junho de 2027. Dessa forma, requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões do apelado, ao ID 10600166, pelo provimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10676276, pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, é devida a análise do mérito que envolve, essencialmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/02v do ID 10600152) que o acusado Gilvan Silva Luz foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 147 e 129, §9º, c/c 14, II, todos do Código Penal, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/2006, tendo os fatos ocorridos em 26 de maio de 2021.

A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2021 (fls. 57/57v do ID 10600152). Em ato contínuo, o acusado foi citado por edital, acarretando a suspensão do curso do processo e do decurso do prazo prescricional em 1º de junho de 2022 (fl. 65 do ID 10600152).

Acerca do crime de ameaça, tem-se que a prescrição opera-se em 03 (três) anos, dada a pena máxima prevista ser de 06 (seis) meses de detenção, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

No que tange a tentativa de lesão corporal, tem-se que a prescrição opera-se em 08 (oito) anos, tanto ao reduzir a pena máxima
in abstrato
em 1/3 (um terço) quanto em 2/3 (dois terços), pelo disposto no art. 14, II, do Código Penal, e depois realizar o cálculo, nos termos do art. 109, IV, do mesmo código.

Ressalte-se que o réu não era menor de 21 anos na data dos fatos, nem maior de 70 anos na data da sentença impugnada, inexistindo, portanto, causas de redução do prazo prescricional previstas no art. 115 do Código Penal.

Logo, porque a denúncia foi recebida em 18 de junho de 2021 e desde 1º de junho de 2022 o presente processo quedou-se com o prazo prescricional suspenso, tem-se que não transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) e 08 (oito) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal em ambos os crimes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao realizar a interpretação de sua Súmula 415, determina que
“[...
]
o prazo máximo de suspensão do prazo prescricional, na hipótese do art. 366 do CPP, não pode ultrapassar aquele previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima cominada ao delito denunciado, sob pena de ter-se como permanente o sobrestamento, tornando imprescritível a infração penal apurada.
”
(STJ, HC nº 84.982/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 21.02.2008).

No mesmo sentido manifesta-se o Ministério Público em suas razões recursais (ID 10600160), ao consignar que
“
[...]
após análise pormenorizado dos presentes autos, conclui-se que o processo ainda está com o prazo prescricional suspenso, tendo em vista que os autos foram suspendidos em setembro de 2022 (fl. 65, documento ID 36235706),
de modo que a prescrição da pretensão punitiva SOMENTE OCORRERÁ em 17 de junho de 2027 para o crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma do art. 7, da Lei nº 11.340/06, e 17 de junho de 2029 para o crime previsto no art. 129, §9º, c/c, art. 14, inc. II, do Código Penal, na forma do art. 7º da Lei nº 11.340/06.
”

Nos seguintes moldes é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 129, CAPUT CP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 107, INCISO IV C/C ART. 109, INCISO V, AMBOS DO CP. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. LIMITE NOS TERMOS DO ART. 109 DO CP. SÚMULA Nº 415 STJ.
PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. Apesar de o artigo 366 CPP não trazer o lapso temporal máximo que o processo poderia quedar-se suspenso, a jurisprudência e a doutrina pátrias são assentes em afirmar que devem ser atribuídos àquela regra prazos finais de suspensão equiparados aos previstos nos incisos do art. 109 do Código Penal//, de acordo com as penas máximas cominadas aos delitos. Súmula nº 415 STJ. In casu, ainda não foi ultrapassado período superior a quatro anos entre o termo final da suspensão do processo e a presente data, razão pela qual ainda não se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso a que se dá provimento, a fim de anular a r.
Sentença de piso, e, por conseqüência, determinar a remessa dos autos à Comarca de origem, para que o processo retome o trâmite normal.

(TJES, RSE nº 0004413-98.2007.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, Segunda Câmara Criminal, J. 30.07.2014) – grifo nosso

Portanto, na linha do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, bem como das contrarrazões do apelado, lídimo é o provimento do recurso da apelação com a anulação da sentença e o retorno dos autos para prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PROVIMENTO
e, via de consequência, anular a sentença, com o afastamento da

prescrição da pretensão punitiva estatal, e determino o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.